Tribunal: TJPA
Processo: 0819551-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819551-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: SEBASTIAO MARTINS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0819551-92.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, BLUE PARTICIPAÇÕES LTDA E ADAN PALERMO COELHO
(ADVOGADOS PAULO RODRIGUES GIRÃO DA SILVA, GYORDANA FERREIRA DA ROCHA MENDES)
AGRAVADO: SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO
(ADVOGADA MARILETE CABRAL SANCHES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE QUITAÇÃO CONTRATUAL. DISTRATO UNILATERAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. INDISPONIBILIDADE DE BEM. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Jardins do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., Blue Participações LTDA. e Adan Palermo Coelho contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência ajuizada por Sebastião Martins Monteiro, deferiu a indisponibilidade do Lote 05 do Condomínio Jardins do Lago e determinou a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, a fim de impedir novas alienações e preservar a utilidade do processo. Os agravantes sustentam ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inadimplemento contratual do autor, legitimidade da alienação do bem e inexistência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a tutela provisória deferida; (ii) estabelecer se a alegação de inadimplemento contratual afasta, em cognição sumária, a plausibilidade do direito do autor; (iii) determinar se a alienação do imóvel no curso da demanda evidencia risco ao resultado útil do processo; e (iv) verificar se a ausência de caução, bem como as alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial, invalidam a tutela concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória de urgência exige a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Os documentos apresentados pelo autor, consistentes em contratos de promessa de compra e venda dos lotes 05 e 06 e comprovantes de pagamento à vista no valor total de R$ 200.000,00, conferem plausibilidade à alegação de quitação integral da avença.

5.

A tese defensiva de inadimplemento não se mostra suficientemente robusta nesta fase processual, pois o distrato unilateral apresentado pelos réus não especifica adequadamente o valor da dívida alegada nem demonstra a existência de cobranças regulares anteriores.

6.

A alienação do Lote 06 a terceiro e a posterior venda e registro do Lote 05 em nome de outra empresa, no curso da demanda e após ciência do litígio, evidenciam risco concreto de esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional final.

7.

A indisponibilidade do imóvel e a averbação da existência da ação na matrícula constituem medidas proporcionais e adequadas para preservar a eficácia do processo e impedir sucessivas alienações do bem litigioso.

8.

A alegação de ilegitimidade passiva de Blue Participações LTDA. e de Adan Palermo Coelho demanda dilação probatória, sobretudo diante dos indícios de comunhão de interesses e atuação conjunta nas negociações relacionadas ao empreendimento.

9.

A ausência de prévia quantificação do pedido de danos morais não compromete a validade da tutela provisória, porquanto a controvérsia principal nesta etapa recursal refere-se à preservação do bem objeto da lide.

10.

A exigência de caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC constitui faculdade judicial, inexistindo nulidade na decisão que deixa de condicioná-la quando ausente demonstração concreta de necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência pode ser mantida quando os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, plausibilidade do direito invocado e risco de esvaziamento do resultado útil do processo.

2.

A alienação de imóvel litigioso no curso da demanda autoriza a adoção de medidas conservatórias destinadas a impedir novas transferências e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

3.

A indisponibilidade do bem e a averbação da existência da ação na matrícula imobiliária constituem providências adequadas e proporcionais para resguardar a utilidade do processo.

4.

A caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC possui natureza facultativa e depende das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819551-92.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, BLUE PARTICIPAÇÕES LTDA E ADAN PALERMO COELHO
(ADVOGADOS PAULO RODRIGUES GIRÃO DA SILVA, GYORDANA FERREIRA DA ROCHA MENDES)
AGRAVADO: SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO
(ADVOGADA MARILETE CABRAL SANCHES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Jardins do Lago Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA
.,
Blue Participações LTDA
. e
Adan Palermo Coelho,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de Natureza Cautelar
, ajuizada por Sebastião Martins Monteiro, em desfavor dos ora agravantes – deferiu tutela de urgência para declarar a indisponibilidade do Lote 05, integrante do Condomínio Jardins do Lago, com averbação da existência da presente ação na matrícula imobiliária, a fim de impedir novas alienações e garantir a publicidade da litigiosidade do bem.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo, que houve concessão indevida da tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC; que o autor é inadimplente quanto aos dois lotes adquiridos; que a alienação do Lote 05 foi legítima e motivada pela falta de pagamento; e que inexiste perigo de dano ou probabilidade do direito do autor, pleiteando, por conseguinte, a revogação da medida que determinou a indisponibilidade e a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a compra dos lotes foi ajustada e quitada à vista pelo valor global de R$ 200.000,00, inexistindo prova válida da alegada dívida remanescente ou de qualquer cobrança regular; afirma que o distrato foi unilateral e inválido, embora datado de 2020, só teria sido encaminhado à sua advogada em outubro de 2023 sob a aparência de proposta; sustenta que houve venda indevida dos lotes, inclusive do Lote 05 após a ciência da ação, e defende a legitimidade passiva de todos os agravantes, diante da comunhão de interesses e da atuação direta de Adan Palermo Coelho e da empresa Blue Participações LTDA. na negociação e gestão do empreendimento.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819551-92.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, BLUE PARTICIPAÇÕES LTDA E ADAN PALERMO COELHO
(ADVOGADOS PAULO RODRIGUES GIRÃO DA SILVA, GYORDANA FERREIRA DA ROCHA MENDES)
AGRAVADO: SEBASTIÃO MARTINS MONTEIRO
(ADVOGADA MARILETE CABRAL SANCHES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do Lote e a averbação da existência da lide em sua matrícula imobiliária. Dito de outro modo, cumpre verificar se, à luz da cognição sumária própria desta via recursal, estavam presentes elementos suficientes de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a justificar a preservação do estado de litigiosidade do bem até ulterior instrução probatória.

A esse respeito, a própria decisão unipessoal proferida nestes autos já ressaltou que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, a partir do quadro processual então disponível.

No ponto, entendo necessário reproduzir fragmento do ato judicial questionado, na fração de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência de Natureza Cautelar, ajuizada por SEBASTIAO MARTINS MONTEIRO em face de JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, BLUE PARTICIPAÇÕES LTDA e ADAN PALERMO COELHO, na qual o Autor pleiteia, em síntese, a expedição do termo de quitação do Lote 05, a indenização pela venda indevida do Lote 06 em valores atualizados de mercado ou a oferta de um lote equivalente no mesmo condomínio, além de indenização por danos morais. A parte Autora formulou, desde a exordial, pleito de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, visando à suspensão de um distrato unilateral, à abstenção de venda e/ou negociação do Lote 05 e à manutenção de sua titularidade e posse sobre o referido imóvel até o final da demanda.

II. Da Fundamentação Jurídica para a Concessão da Tutela Provisória de Urgência

A tutela provisória de urgência, conforme delineado no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, constitui um mecanismo processual de crucial importância para a efetividade da jurisdição, permitindo que o Poder Judiciário antecipe os efeitos práticos do provimento final ou assegure a utilidade do processo, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A análise de tais pressupostos exige do julgador uma cognição sumária, pautada em um exame cuidadoso e pormenorizado dos fatos e da prova documental apresentada pelas partes até o momento.

II.I. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris)

A probabilidade do direito do Autor, neste cenário processual, exsurge de forma particularmente robusta a partir da análise dos documentos e dos fatos amplamente narrados, os quais indicam uma conduta reiterada e, em tese, ilícita por parte dos Réus. O Autor instruiu a inicial com os contratos de promessa de compra e venda dos Lotes 05 e 06 (ID nº 106479373, 106479374, 106479375), celebrados em 01/12/2015. Mais importante ainda, apresentou comprovantes de pagamento à vista, realizados por meio de cheques nos valores de R$ 194.080,00 e R$ 5.920,00 (ID nº 106479376), totalizando R$ 200.000,00, valor que o Autor alega corresponder à quitação integral dos dois lotes à razão de R$ 100.000,00 cada.

Em contrapartida, os Réus, em sua contestação (ID nº 116319770), sustentam que o valor de cada lote seria de R$ 149.040,00, totalizando R$ 298.080,00, e que o Autor teria um débito remanescente de R$ 60.000,00 por lote, vencido em 15/11/2018. Contudo, a prova da suposta inadimplência, que caberia aos Réus neste momento preliminar para desconstituir a verossimilhança das alegações do Autor, não se apresenta com a mesma força probatória. O distrato unilateral (ID nº 106479382), apresentado pelos Réus, além de ser posterior à data de quitação alegada pelo Autor, foi unilateralmente imposto após as tentativas frustradas de acordo, e sequer especifica o valor da suposta dívida ou apresenta comprovantes de cobranças anteriores por um período de anos. A Certidão de Inteiro Teor do Imóvel (ID nº 132257138), datada de 23/11/2023, relativa ao Lote 05, não registra qualquer ônus ou pendência financeira em nome do Autor, mas apenas a propriedade em nome de JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA antes da recente alienação. A alegação de prescrição da pretensão de cobrança, subsidiariamente levantada pelo Autor caso se comprove a dívida, também fortalece a tese de que os Réus agiram tardiamente e de forma arbitrária.

O fumus boni iuris é dramaticamente reforçado pela sucessão de atos praticados pelos Réus que resultaram na concretização de vendas a terceiros, em detrimento dos direitos alegados pelo Autor. Inicialmente, a indevida alienação do Lote 06 a terceiro, que já edificou sua residência no local, configura um fato irreversível e uma grave violação contratual. Posteriormente, a tentativa de transferir a titularidade do IPTU do Lote 05 para a JARDINS DO LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, utilizando o questionável distrato unilateral (ID nº 113122971 e 113122980), já representava um sério indicativo de má-fé e de tentativa de esvaziamento do patrimônio do Autor.

Entretanto, o ponto culminante que eleva substancialmente a probabilidade do direito do Autor é a informação superveniente, comprovada pela certidão de inteiro teor da matrícula imobiliária (ID nº 132257138), de que o Lote 05, objeto central do pedido de tutela provisória, foi efetivamente vendido e registrado em nome da empresa R2 ARQUITETURA & URBANISMO LTDA em 18/07/2024. Esta alienação ocorreu em plena vigência do processo judicial e após reiterados pedidos do Autor para que os Réus se abstivessem de tais negociações. A Certidão Negativa de Débito Condominial (ID nº 132257139), que atesta a regularidade do Autor perante o condomínio até agosto de 2024, bem como a apresentação de boletos condominiais em nome da nova adquirente (ID nº 132253237), reforçam a narrativa do Autor e apontam para a ilegitimidade das ações dos Réus.

A conduta dos Réus de vender e registrar um imóvel que já havia sido objeto de promessa de compra e venda e que, segundo as alegações verossímeis do Autor, estaria quitado, e ainda mais, fazê-lo durante o trâmite de uma ação judicial que busca exatamente a proteção desse direito, demonstra um flagrante desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual. A comunhão de interesses e de fato entre as empresas Rés (Jardins do Lago e Blue Participações), conforme demonstrado pela inicial (IDs nº 106479370 e 106479371), com o mesmo endereço e contato, e a figura central do Réu Adan Palermo Coelho em todas as negociações e ações, reforça a coesão da suposta prática ilícita. Desta forma, os elementos apresentados pelo Autor, corroborados pela cronologia dos eventos e pela documentação dos autos, fornecem um lastro probatório consistente para a configuração da probabilidade do direito alegado.

II.II. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora)

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é inegável e se manifesta de forma acentuada no presente caso, não apenas em sua dimensão potencial, mas também em sua materialização progressiva. A narrativa do Autor evidencia que o dano já ocorreu em relação ao Lote 06, alienado a terceiro de boa-fé e que já possui uma construção, tornando a reversão fática dessa situação extremamente complexa, senão impossível, e gerando um prejuízo de difícil reparação para o Autor.

No que tange ao Lote 05, a urgência da medida se acentua exponencialmente. A tentativa prévia de alteração da titularidade do IPTU perante a SEFIN, por si só, já representava um sério risco de que o imóvel fosse alvo de novas negociações fraudulentas. A informação do condomínio de que um "investidor" havia tentado assumir a titularidade e iniciar obras no lote, negada apenas pela ciência da administração sobre a presente demanda, já demonstrava a iminência de um dano irreversível. Contudo, o mais recente desenvolvimento fático, a venda e o registro imobiliário do Lote 05 em nome de R2 ARQUITETURA & URBANISMO LTDA, constitui a materialização do perigo de dano.

A manutenção dessa situação fática, com a alienação e registro a terceiro em cartório, mesmo que eventualmente declarado nulo ao final da demanda, geraria uma cadeia de consequências jurídicas e fáticas que comprometeria de maneira substancial a eficácia do provimento final. A desconstituição de um registro público em favor de um terceiro que, em tese poderia alegar boa-fé, implicaria em litígios adicionais, custos elevados e uma demora processual incompatível com a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. O direito do Autor de ter o Lote 05 registrado em seu nome, conforme alegada quitação, ficaria inviabilizado ou postergado indefinidamente, caso a medida de reversão do registro não seja deferida de forma imediata.

A não concessão da tutela provisória resultaria, portanto, na consolidação de uma situação de fato e de direito que tornaria o eventual êxito do Autor em seu pedido principal uma mera vitória formal, destituída de efetividade prática. O risco de que o patrimônio adquirido pelo Autor seja completamente dissipado ou que seu direito de propriedade seja maculado por múltiplas alienações é iminente, justificando plenamente a intervenção judicial por meio da tutela de urgência.

II.III. Da Inexistência de Perigo de Irreversibilidade da Medida em Desfavor dos Réus

A concessão de tutela de urgência, conforme o § 3º do artigo 300 do CPC, não deve ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Contudo, no presente caso, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Autor se mostra manifestamente superior a qualquer eventual risco de irreversibilidade para os Réus. A medida pleiteada, que visa à suspensão de atos de alienação e registro, bem como ao cancelamento de registro efetuado e à garantia da posse, pode ser plenamente revertida caso, ao final da instrução processual, os direitos dos Réus se mostrem prevalentes.

O cancelamento de um registro de compra e venda no fólio real, ainda que cause transtornos ao adquirente posterior (R2 ARQUITETURA & URBANISMO LTDA), é um ato que pode ser desfeito, restabelecendo-se a situação jurídica anterior. Os Réus, caso comprovem suas alegações de inadimplência, poderiam reaver o imóvel ou buscar outras formas de reparação. Contudo, se a tutela não for concedida, e o Lote 05 permanecer registrado em nome de terceiros, a multiplicidade de alienações de boa-fé a novos adquirentes tornaria a situação do Autor, de fato, irreversível, a exemplo do que já se operou com o Lote 06.

Ademais, é imperioso observar que a própria conduta dos Réus, ao procederem à alienação e ao registro do Lote 05 em favor de R2 ARQUITETURA & URBANISMO LTDA enquanto a presente ação tramitava e após terem sido expressamente cientificados dos pedidos de tutela do Autor, configura uma atuação temerária que mitiga substancialmente qualquer alegação de risco de irreversibilidade em seu favor. Os Réus agiram cientes do litígio, assumindo os riscos de suas ações. A Certidão de Objeto e Pé (ID nº 128408697), emitida em 04/10/2024 a pedido da Blue Participações Ltda, comprova que os Réus tinham pleno conhecimento da existência e do teor da presente ação. Portanto, a priorização da proteção do direito do Autor, em face do risco de esvaziamento do provimento jurisdicional, é medida que se impõe.

III. Do Dispositivo

Diante de todo o exposto, presentes os requisitos legais da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), e ponderado o equilíbrio da irreversibilidade da medida, com a prevalência do dano a ser evitado ao Autor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar as seguintes providências: Declaro a indisponibilidade do Lote 05 (Matrícula nº 12071), integrante do “Condomínio Jardins do Lago”, situado à Rodovia Mario Covas, nº500, Coqueiro, Belém/PA, com inscrição imobiliária de nº 048/32882/62/02/1353/004/000-85, sequencial de nº 694.934, para impedir novas alienações ou onerações do bem, devendo ser averbada tal restrição na matrícula do imóvel. Determino, ainda, a averbação da existência da presente Ação de Obrigação de Fazer na Matrícula nº 12071 do referido imóvel, para dar publicidade da litigiosidade do bem. Os demais pedidos devem ser analisados quando do julgamento do processo”.

Pois bem.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que a tutela provisória de urgência constitui instrumento de preservação da efetividade do processo, podendo ser deferida quando coexistirem elementos que evidenciem a plausibilidade do direito afirmado e o risco de dano ou de inutilidade do provimento final. Além disso, a caução prevista no art. 300, § 1º, do CPC não se apresenta como exigência automática, mas como faculdade do magistrado, a ser avaliada conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso, os agravantes demonstraram que pretendem infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular a partir da tese de inadimplemento contratual do agravado, afirmando que cada lote possuía valor de R$ 149.040,00, totalizando R$ 298.080,00, de modo que o pagamento de R$ 200.000,00 seria apenas parcial, subsistindo saldo devedor de R$ 60.000,00 por lote. Sustentam, ainda, a ilegitimidade passiva de Blue Participações Ltda. e de Adan Palermo Coelho, a inépcia da petição inicial e a nulidade do pedido de dano moral por ausência de quantificação.

Por sua vez, o agravado alegou que a avença foi celebrada e quitada à vista pelo valor global de R$ 200.000,00; que não houve comprovação idônea de cobrança do alegado saldo; que o distrato foi unilateral e tardio; e que os agravantes, mesmo cientes do litígio, promoveram a alienação dos lotes a terceiros, circunstância que reforçaria a urgência da medida.

Destarte, entendo que não assiste razão aos agravantes, ao menos nesta fase de cognição não exauriente.

Isso porque a decisão recorrida se apoiou em elementos concretos que, em juízo sumário, evidenciam a plausibilidade da tese autoral.

Consta do acervo processual que o autor instruiu a demanda com contratos de promessa de compra e venda dos lotes 05 e 06, celebrados em 01/12/2015, e comprovantes de pagamento à vista por meio de cheques nos valores de R$ 194.080,00 e R$ 5.920,00, totalizando R$ 200.000,00.

Embora os réus sustentem valor contratual superior, a decisão de origem registrou que a prova da suposta inadimplência não se apresentou, naquele momento, com igual robustez, destacando, inclusive, que o distrato unilateral não especificava de forma suficiente o valor da alegada dívida nem vinha acompanhado de comprovantes de cobranças anteriores ao longo de anos.

Além disso, o perigo de dano se mostra ainda mais evidente diante da sucessão de atos de disposição patrimonial narrados nos autos. A decisão agravada consignou que o Lote 06 já havia sido alienado a terceiro, que nele edificou residência, e que o Lote 05 foi efetivamente vendido e registrado em nome de R2 Arquitetura & Urbanismo Ltda. em 18/07/2024, no curso do processo, após pedidos do autor para que os réus se abstivessem de novas negociações. Registrou, ainda, tentativa de transferência da titularidade do IPTU com base em distrato reputado questionável, bem como a regularidade do agravado perante o condomínio até agosto de 2024.

Tal quadro demonstra risco concreto de esvaziamento do resultado útil da demanda, apto a justificar a medida conservatória imposta.

As preliminares deduzidas pelos agravantes tampouco autorizam, neste momento, a revogação da tutela.

A alegação de ilegitimidade passiva de Blue Participações Ltda. e de Adan Palermo Coelho demanda exame mais aprofundado, sobretudo porque o agravado aponta comunhão de interesses, identidade de atuação empresarial e ingerência direta de Adan Palermo Coelho nas tratativas negociais, elementos que, ao menos em análise inicial, impedem o pronto afastamento desses corréus do polo passivo.

Do mesmo modo, a insurgência quanto à ausência de prévia quantificação do dano moral não possui força para infirmar a tutela provisória deferida, especialmente porque a controvérsia principal, nesta etapa, diz respeito à preservação do bem litigioso.

De mais a mais, também não prospera a tese de nulidade da tutela por ausência de caução. O art. 300, § 1º, do CPC dispõe que o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea, o que revela tratar-se de faculdade judicial, e não de requisito obrigatório e universal. Assim, ausente demonstração concreta de abuso ou de indispensabilidade da medida assecuratória no caso específico, não há vício a ser reconhecido apenas porque o magistrado singular optou por não a exigir.

Concluo, assim, que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano restaram suficientemente demonstrados, sobretudo diante da controvérsia ainda não dirimida sobre a quitação contratual e da notícia de alienações sucessivas dos imóveis objeto da lide.

Nessa perspectiva, a indisponibilidade e a averbação da existência da ação em sua matrícula revelam-se medidas proporcionais e adequadas para resguardar a utilidade do processo principal, sem importar, por ora, julgamento definitivo do mérito contratual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026